Tribunal: STF
Processo: RE 1530620
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROVENTOS DE PENSÃO MILITAR E DE APOSENTADORIAS DE DOIS CARGOS PÚBLICOS CONSTITUCIONALMENTE ACUMULÁVEIS DE MÉDICA. ARTIGO 37, INCISO XVI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. DUAS APOSENTADORIAS COMO MÉDICA E PENSÃO MILITAR. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 921/STF. REMESSA OFICIAL IMPROVIDA. 



    1. Remessa ex officio de sentença que julgou procedentes os pedidos para reconhecer a legalidade da cumulação da pensão militar com os outros dois benefícios de aposentadoria como médica percebidos pela autora pela Universidade Federal do Ceará, com o pagamento das parcelas vencidas, a contar da indevida cessação da pensão até o seu restabelecimento, com correção monetária e juros de mora. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (valor da causa de R$ 74.194,17). 



    2. Levando-se em conta precedente do col. STF, entremostra-se possível a tríplice cumulação dos aludidos benefícios, face a ‘acumulação de dois cargos constitucionalmente autorizada, associada ao recebimento de pensão militar’ (ARE 1194860 AgR-segundo, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 27-11-2020 PUBLIC 30-11-2020). 



    3. É que se a Constituição permite a acumulação de dois cargos de médico, a percepção de vencimentos ou proventos desses dois cargos acumuláveis pode se dar com a pensão militar a que tem direito a demandante, sob pena de se ofender a supremacia das normas constitucionais que admitem expressamente a acumulação de dois cargos de professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico e dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, desde que haja compatibilidade de horários, nos termos do art. 37, XVI, ‘a’, ‘b’ e ‘c’ (RE 1264122 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 28-08-2020 PUBLIC 31-08-2020). 



    4. É de se registrar, por oportuno, que não incide no caso em tela o Tema 921, julgado no bojo do ARE 848.993-RG, com repercussão geral reconhecida, já que esse julgado firmou a tese no sentido de que é vedada a cumulação de proventos de uma aposentadoria no cargo de professor com duas remunerações, também, no cargo de professor, ao passo que o caso dos autos versa sobre a acumulação de duas aposentadorias no cargo de médica, permitida pela Constituição, em conjunto com a pensão militar (RE 1264122 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 28-08-2020 PUBLIC 31-08-2020). 



    5. No caso em análise, a demandante percebe 01 (uma) pensão militar decorrente do óbito do seu genitor, em 13/07/2009, além de 02 (duas) aposentadorias no cargo de médica pela Universidade Federal do Ceará, concedidas, respectivamente, em 20/10/2011 e 04/04/2016, inexistindo, portanto, óbice à acumulação, na esteira dos precedentes jurisprudenciais do STF e deste Tribunal. 



    6. Remessa oficial improvida.” (Doc. 73, p. 4-5, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 77) foram desprovidos opostos (Doc. 90).



    Nas razões do apelo extremo, a União apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, caput e incisos XVI, alínea a, e § 10, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento do Tema 921 da Repercussão Geral. Alega, em síntese, a impossibilidade da tríplice acumulação em questão - aposentadoria de dois cargos públicos e uma pensão militar (Doc. 95).



    Helyett da Fonseca Maia Rôla apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 102).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 104).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    O Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da possibilidade de cumulação de proventos de cargos constitucionalmente acumuláveis com pensão por morte de militar. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECEBIMENTO DE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS ACUMULÁVEIS E PENSÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. 



    1. A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (RE 612.764-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/10/2016, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS DE MÉDICO COM PENSÃO MILITAR. ARTIGO 37, INCISO XVI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.117.555-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018, destaquei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite, excepcionalmente, a tríplice acumulação em hipóteses análogas a destes autos, quando esta decorre do recebimento de duas aposentadorias de cargos acumuláveis na forma autorizada pelo texto constitucional, associado ao recebimento de pensão militar por morte. Precedentes. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.440.226-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18/10/2023, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Acumulação de proventos de duas aposentadorias com pensão militar. Possibilidade. 3. Não há impedimento para a tríplice acumulação, quando esta decorre do recebimento de duas aposentadorias de cargos acumuláveis na forma autorizada pelo texto constitucional, associado ao recebimento de pensão militar por morte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Honorários majorados em 10%.” (ARE 1.194.860-AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 30/11/2020, destaquei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO MILITAR. ACUMULAÇÃO COM DUAS APOSENTADORIAS DE MÉDICO: POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.” (RE 1.378.723, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 30/05/2022, destaquei)



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente